Tribunal: CARF
Processo: 10215.720112/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720112/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SIMÕES & DUARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DEFESA
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE.
DISCUSSÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 172.
Apessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE
DA COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE
PROVA.
Quando o fisco, durante o procedimento fiscal, colher elementos que culminem
na glosa de custos e despesas considerados dedutíveis pelo sujeito passivo em
sua escrituração e declaração de rendimentos, caberá a este a sua comprovação,
por meio de documentos hábeis e idôneos, tornando-se cabível a glosa quando
deixarem de ser comprovadas as respectivas operações, além de que, a
impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Meras alegações sem a devida
produção de provas não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não o conhecendo quanto ao tema da sujeição passiva
solidária; e, (ii), na parte conhecida, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720112/2008-84
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de juros e multa de ofício de 150%, além de multa isolada pela falta ou
recolhimento a menor de imposto de renda devido por estimativa.
A presente apuração decorreu de procedimento de fiscalização, cujo início se deu
em 19/04/2007. Segundo consta do termo de verificação fiscal (fls. 676/703 do e-processo), o
contribuinte teria entregue em um primeiro momento a DIPJ, referente ao ano calendário de
2005, zerada.
Somente no curso da fiscalização, mais precisamente em 28/08/2007, o
contribuinte retificou a sua DIPJ, ano calendário 2005, informando como receita de revenda de
mercadorias o valor de R$ 35.273.629,05 e como despesas totais o valor de R$ 8.627.806.
Sucede que na escrituração contábil entregue à fiscalização foi informado um valor de receita
bruta de R$ 35.554.638,26 e despesas totais no valor de R$ 4.490.513,84.
Por tal razão, a fiscalização concluiu que, tanto a DIPJ, como a DRE, foram
produzidas com o exclusivo propósito de reduzir o resultado do período, tendo em vista que as
despesas teriam sido informadas em montante praticamente duas vezes maior que aquelas
escrituradas.
Foi aplicada ainda multa de ofício qualificada de 150% e lavrado termo de
sujeição passiva em face do Senhor Cezar Duarte Ramalheiro (sócio administrador) e das
Senhoras Halaide Duarte Ramalheiro (sócia administradora) e Terezinha de Jesus Santos da
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Rocha (profissional de contabilidade responsável pelas demonstrações, DIPJ’s e DRE’s
apresentadas que não possuem respaldo nem na escrita contábil).
Tanto o contribuinte como os responsáveis tributários apresentaram impugnação
em face do auto de infração lavrado, cuja as razões de defesa se encontram bem sintetizadas pelo
relatório produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
(“DRJ/BEL”), veja-se:
Inconformada, a empresa apresentou impugnação, às fls. 704 a 736, assim como os
contribuintes Cezar Duarte Ramalheiro (fls. 1053 a 1096), Halaide Duarte Ramalheiro
(fls. 1018 a 1050) e Terezinha de Jesus Santos da Rocha (fls. 1099 a 1131), alegando,
em síntese, que:
1) O Auditor Fiscal não ofereceu o beneficio do art. 47 da lei 9.430/96, cerceando o
direito da impugnante;
2) A CSLL não constava do MPF;
3) O Auditor Fiscal, mesmo faltando elementos essenciais, considerou regulares os
registros contábeis, homologando todos os registros, habilitando a escrituração,
inclusive os lançamentos das contas de resultados, que é o resumo de todas as contas
escrituradas no Diário e Razão e entre elas estão as taxas bancárias e os fretes, que não
foram incluídas na apuração do resultado elaborada pelo Auditor Fiscal, que causou o
exorbitante valor da penalidade;
4) Como as taxas bancárias e as despesas de fretes, não foram incluídas na apuração do
Auditor Fiscal, não deve prosperar o auto de infração, já que existem as despesas, que
representam a realidade e a verdade real nas operações da impugnante;
5) A sócia . Halaide Duarte Ramalheiros é apenas sócia nominativa, sem nenhuma
responsabilidade na administração, posto que existe procuração transferindo toda a •
responsabilidade ao sócio César Duarte Ramalheiro. Neste sentido, deve ser excluída a
sócia Halaide, por não participar direta e indiretamente da administração da
impugnante;
6) O auditor fiscal sem embasamento legal atribuiu responsabilidade solidária aos
sócios Cezar Duarte Ramalheiro e Halaide Duarte Ramalheiro, e a' contadaora
Terezinha de Jesus Santos da Rocha, tanto que quem assina pela impugnante é o sócio
Cezar Duarte Ramalheiro;
7) Esse procedimento não pode ser alegado na fase administrativa e quando ocorrer,
deve a transferência ser aplicada apenas para o sócio cujo patrimônio individual seja
acima do patrimônio da impugnante, e no presente caso, os bens dos responsáveis são
inferiores ao da impugnante;
8) O sócio Cezar Duarte Ramalheiro e a contadora Terezinha de Jesus Santos da Rocha,
não podem figurar na sujeição passiva porque o auditor fiscal não encontrou nenhum
procedimento com dolo e a impugnante possui garantia suficiente no ativo imobilizado
para assumir a responsabilidade, sem transferir a responsabilidade a terceiros, 9) De
acordo com os quadros de fls. 717 a 719, o auditor fiscal considerou no seu
levantamento o valor de R$ 771.280,54 nas contas de frete, enquanto que o valor
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

correto é de R$ 1.057.125,65 e na conta Impostos Incidentes, foi considerado apenas o
valor de R$ 648.709,98. enquanto o correto é de R$ 2.015.443,20;
10) Faltou o auditor fiscal acrescentar o valor de R$ 1.027.391,12 de despesas
bancárias, todas registradas nos extratos e no livro Diário, Razão e na produção do
encerramento das • contas de resultado;
11) Diante da situação desfavorável para a impugnante e diante da obscuridade na
constituição do auto de infração, requer que o processo seja baixado em diligência para
investigação e apreciação, pelo procedimento vicioso que deu causa a apuração do
imposto indevido, quando os documentos foram todos apresentados ao auditor fiscal. Os
quesitos estão descritos nas fls. 732 e 733;
12) O .Primeiro Conselho não aceita a multa isolada quando se trata de suposta falta de
recolhimento de imposto e que esta multa fQi excluída pela Medida Provisória 303 que
deu nova redação àó art. 44 da lei n° 9.430/96;
13) De acordo com os quadros de fls. 728 e 729, existem créditos do PIS e da COFINS
relativos ao regime não cumulativo;
14) O decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal em seu artigo 11
determina que o contribuinte antes de ser autuado, deve ser notificado, para que possa se
defender;
15) O lucro apurado pelo auditor fiscal não é real, o lucro tributado por ele não
corresponde à realidade;
16) O auditor fiscal solicitou do setor contábil da impugnante o arquivo magnético e
com isso poderia ter visualizado o razão contábil das contas, mais não procedeu e emitiu
parecer somente nas contas que julgou necessário.
Em um primeiro momento, a DRJ/BEL identificou que o contribuinte teria
apresentado extratos bancários, os quais supostamente comprovariam algumas despesas
bancárias não consideradas pela fiscalização, razão pela qual resolveu converter o processo em
diligência para que a Unidade de Origem providenciasse o que segue (fls. do 1275 e-processo):
a.l) Rever a glosa das despesas bancárias, tendo em vista a apresentação dos extratos
bancários com as referidas despesas; . N 1.
a.2) Rever os valores aceitos de "multas e juros" constantes da tabela de fl. 691, em
razão dos documentos anexados pela empresa;
a.3) Consolidar, em relatório circunstanciado, as informações prestadas em atendimento
à presente diligência;
a.4) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que se
considere úteis ou necessários ao prosseguimento do julgamento do presente processo;
Em cumprimento ao termo de diligência, a Delegacia da Receita Federal (“DRF”)
em Santarém/PA esclareceu que as despesas constantes na tabela de fl.. 691, "multas e juros",
não seriam referentes à “despesas bancárias”, mas sim despesas financeiras pagas a
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

fornecedores, conforme "lançamentos - Razão" extraídos da escrita em meio magnético,
apresentada pelo sujeito passivo, fls. 1145 a 1149 (fls. 1283 do e-processo). E por tal razão:
[...] esses valores não se confundem com os valores constantes nos extratos bancários,
fls. 742 a 1015, apresentados pelo sujeito passivo, bem como já foram aproveitados,
pela fiscalização, na apuração do lucro real, assim, considera-los novamente é deduzir
essa despesa duas vezes
Com relação aos extratos apresentados em sede de impugnação, a Unidade de
Origem verificou que tais despesas bancárias não estariam registradas na escrita contábil do
contribuinte, motivo pelo qual não poderiam ser aceitas, como se observa abaixo pelo relatório
conclusivo da diligência (fls. 1285 do e-processo):
Cumprindo o despacho da 1a Turma da DRJ/BEL, analisamos os extratos apresentados
pelo sujeito passivo, fls. 742 a 1015, e verificamos que o valor total de despesas
bancárias constantes nesses extratos é de R$ 457.409,43, conforme tabela anexa. Não
obstante, tais valores, continuam na mesma situação anterior, ou seja, não registrados na
escrita do sujeito passivo.
Dessa forma, entendemos que essas despesas, por estarem ao largo da contabilidade,
não podem ser consideradas para efeito de apuração do Lucro Real. Porém, o nobre
julgador pode, de acordo com sua livre convicção conforme reza o art. 29 do Dec.
70.235/1972, acolher ou não tais despesas para efeito de apuração do Lucro Real.
Em manifestação, o contribuinte reitera o pedido para que tais despesas sejam
consideradas, muito embora não tenham sido escrituradas por um lapso do próprio contribuinte
(fls. 1314/1315 do e-processo):
[...] deveria o Auditor Fiscal investigar vis a vis as despesas bancárias lançadas nos
extratos bancários, já que considerou os saldos bancários onde constam as Taxas
Bancarias inclusas.
O Auditor Fiscal alega que aproveitou os valores de Multas e Juros, porém não
aproveitou a conta TAXAS BANCÁRIAS escrituradas na • contabilidade conforme o
Arquivo Magnético quando foi apresentado à fiscalização onde consta o lançamento na
DRE, que deu causa ao recolhimento mensal dos impostos, IRPJ e Contribuição Social
e se o Auditor Fiscal considerou os saldos bancários e os impostos recolhidos conforme
o critério adotado pela Impugnante, não poderia glosar as Taxas Bancárias, que faz
parte do conjunto para encontrar a base de calculo para recolhimento mensal dos
impostos incidentes.
Para comprovar basta verificar nos extratos bancários, que foi considerado pelo Auditor
Fiscal e se foram considerados os saldos bancários, deve também, considerar as taxas
bancárias que deu causa ao resultado ao • saldo bancário no Balanço da Impugnante.
Se as taxas bancárias e as despesas ocorreram e foram comprovadas, não poderia o
Auditor Fiscal glosar, pois, todas estão vinculadas à operação da Impugnante, já que o
Auditor Fiscal considerou o saldo bancário pelos extratos bancários conforme arquivo
magnético.
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

[...]
O Auditor Fiscal alega que a Impugnante não apresentou documento probatório a
fiscalização, especificando as Taxas Bancárias. E os extratos bancários, não
representam documentos probatórios? Já que os lançamentos foram extraídos dos
extratos bancários.
As taxas bancárias constam na contabilidade através do arquivo magnético, que
representa a contabilidade da Impugnante. O Auditor Fiscal recebeu os extratos, pois ele
mesmo solicitou dos bancos e lá estão identificadas todas as despesas bancarias.
As taxas bancárias identificadas pelo Auditor Fiscal não corresponde o valor de R$
457.409,43 e sim de R$ 1.401.012,03, conforme o arquivo magnético e os extratos
bancários anexos a Impugnação.
A Impugnante desconhece o valor de R$ 457.409,43, como taxas bancárias produzida
pelo Auditor Fiscal, que não comprovou da onde extraiu, apenas alega no resultado da
diligência e no auto de infração, pois não produziu nenhum quadro demonstrativo e não
fez menção de onde extraiu o valor de R$ 457.409,43, enquanto a Impugnante
demonstrou com quadro demonstrativo e os extratos bancários.
As despesas não estão ao largo da contabilidade como alega o Auditor Fiscal, pois
constam no arquivo magnético que representa a contabilidade e na DRE, que representa
o resultado das operações
Em sessão de 13/05/2009, a DRJ/BEL retomou o julgamento da impugnação do
contribuinte e acabou por julgar o lançamento procedente em parte, reduzindo o valor de IRPJ
referente à receita 2917 de R$ 556.026,41 para R$ 514.859,56, e de CSLL referente à receita
2917 de R$ 926.710,65 para R$ 858.099,25.
O julgado recebeu a seguinte ementa (fls. 1320 do e-processo):
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - ESPONTANEIDADE O início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas. Débitos informados em declarações retificadoras ou originais, quando já
iniciado o procedimento fiscal, ficam sujeitos a lançamento com multa de ofício
pertinente.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS Quando o fisco, durante o procedimento fiscal,
colher elementos que culminem na glosa de custos e despesas considerados dedutíveis
pelo sujeito passivo em sua escrituração e declaração de rendimentos, caberá a este a
sua comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, tornando-se cabível a
glosa quando deixarem de ser comprovadas as • respectivas operações, além de que, a
impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Meras alegações sem a devida produção de
provas não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento.
MULTA
ISOLADA.
APURAÇÃO
POR
ESTIMATIVA.
FALTA
OU
RECOLHIMENTO A MENOR. Verificada a falta ou recolhimento a menor do imposto
de renda devido por estimativa, cabível aplicação da multa de ofício isolada.
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

TRIBUTAÇÃO REFLEXA Os lançamentos reflexos devem observar o mesmo
procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os
vincula.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 1329/1340 do e-
processo):
DAS DESPESAS NÃO CONSIDERADAS A impugnante reage à tabela de fl. 691
alegando diversos erros:
a) No ICMS o valor correto seria R$ 2.015.443,20 e não R$ • 249.113,92;
b) Fretes — o valor correto seria de R$ 1.057.125,65 e não R$ 771.280,54;
c) Taxas bancárias - no valor de R$ 1.027.391,12 que não foram incluídas.
A fiscalização, ao proceder a verificação das contas redutoras do resultado afirmou no
Termo de Verificação Fiscal (fl. 678) que:
"No que se refere às contas redutoras do resultado, com exceção das de custo, são
aquelas constantes no Livro Razão do sujeito passivo, fls 622 a 640 do Anexo 1, cujos
saldos dessas contas no início do período de 2005, no Razão, encontravam-se com seus
saldos zerados.
Dessa forma os valores das despesas e das deduções de receitas a serem utilizadas são
os saldos dessas contas em 3111212005, levantadas do Razão, fls 622 a 640 do Anexo
1. "
Compulsando os autos verifica-se que o valor constante da Tabela I em relação ao
ICMS é de R$ 249.113,92 (fl. 691), valor este constante no Livro Razão (fl. 622 do
anexo I) e no balancete analítico de fl. 458 entregue pelo próprio sujeito passivo,
conforme documento de fls. 416 a 418. A empresa não trouxe aos autos os documentos
comprobatórios do possível erro na escrituração e DRE apresentados, limitando-se a
informar que o valor de R$ 2.015.443,20 poderia ser comprovado através do balanço e
DRE. Mesmo que se busque o valor de R$ 2.015.443,20 nas DRE's de fls. 117 e 142 —
apresentadas pelo sujeito passivo, não o encontramos, pois o valor ali declarado foi de
R$ 1.649.723,61 como impostos incidentes.
Desta maneira, mantemos o valor lançado pela fiscalização.
Já em relação aos fretes, na DRE de fl. 429 encontramos o valor de R$ 855.592,46, nas
DRE's de fls. 117 e 142, não o encontramos pois não está especificado e no Livro Razão
o encontramos no valor de R$ 771.280,54 (fl. 631 do anexo I). Como também não
foram apresentados documentos comprobatórios do erro cometido na escrituração,
mantemos o valor lançado pela fiscalização. Os valores relativos a taxas bancárias não
foram incluídos pela fiscalização porque estes não constam da escrita do sujeito passivo,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fl. 674, e quando da intimação da empresa
para apresentar documento que comprovasse a efetiva despesa "Material de
Embalagem" e "Taxas Bancárias", que juntas somam R$ 2.884.259,44, termos
531/2007, fls 467 a 469, 552/2007, fls 495 a 498, 569/2007, fls 505 a 508, e 036/2008,
fls 514 a 517, somente foram apresentadas quatro notas fiscais, fls 479 a 482, referentes
a material de embalagem que totalizam R$ 45.029,63.
Ocorre que na impugnação, o sujeito apresentou os documentos de fls. 742 a 1.015. De
acordo com o Termo de Diligência de fls. 1.150 a 1.153, o valor total de despesas
bancárias constantes dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo (fls. 742 a
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

1.015) é de R$ 457.409,43, conforme tabela de fls. 1.154 a 1.178. A fiscalização afirma
que estas despesas, por estarem ao largo da contabilidade, não podem ser consideradas
para efeito de apuração do lucro real.
Já a contribuinte alega que as taxas bancárias são de R$ 1.401.012,03, • conforme
arquivo magnético e os extratos bancários anexos a impugnação, e não R$ 457.409,43.
Compulsando os extratos anexados (fls. 742 a 1.015) verifica-se estar correta a tabela de
fls. 1.154 a 1.178 elaborada pela fiscalização. A contribuinte mais uma vez alega que
está correto o valor constante dos arquivos magnéticos, mas não faz prova. As únicas
provas anexadas e que estão sendo devidamente consideradas são extratos bancários que
registram despesas no valor de R$ 457.409,43.
É bom lembrar que o art. 276 do RIR/1999 preceitua que a determinação do lucro real
pelo contribuinte está sujeita à verificação pela autoridade tributária, com base no
exame de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova.
De acordo com o art. 845, II do mesmo regulamento, far-se-á o lançamento de ofício
abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os rendimentos
tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os esclarecimentos
deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios.
Por sua vez, o art. 911 do RIR/1999 dispõe que os Auditores-Fiscais procederão ao
exame dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços
e documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais.
Deste modo, comprovadas as taxas bancárias no valor de R$ 457.409,43, o valor a
recolher constante do auto de infração, na fl. 642, deve ser alterado de R$ 926.710,65
para R$ 858.099,25 [(R$ 6.416.739,13 — R$ 457.409,43) X 15% - o valor já recolhido
de R$ 35.800,21] e na fl. 659 deve ser alterado de R$ 556.026,41 para R$ 514.859 5 56
[(R$ 6.416.739,13 — R$ 457.409,43) X 9% - o valor já recolhido de R$ 21.480,111.
DO PIS E COFINS
A contribuinte alega que de acordo com os quadros de fls. 728 e 729, existem créditos
do PIS e da COFINS relativos ao regime não cumulativo. Os créditos constantes destas
tabelas derivam da aquisição de bens, combustíveis, energia, fretes e • aluguéis.
A fiscalização, conforme tabela de fl. 692 considerou os créditos relativos a aquisições
de mercadorias, luz e aluguéis.
O valor considerado pela fiscalização em relação a aquisição de mercadorias é maior do
que o alegado pela impugnante, devendo portanto, ser mantido o valor considerado pela
fiscalização. Já em relação à luz, existe uma pequena diferença entre o valor
considerado pela fiscalização e o alegado pela impugnante, mas como a empresa não
anexou ao processo nenhum comprovante de pagamento de energia elétrica, mantenho o
valor apurado pela fiscalização.
[...]
As despesas de combustível e de frete somente dão direito a crédito quando utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
Fl. 4846
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

destinados à venda, conforme estabelece o inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 e
da Lei 10.637/2002, não sendo este o caso da impugnaste.
Já parte dos créditos referentes a despesas de aluguéis foram corretamente glosados pela
fiscalização posto que foram pagos a pessoa física, em desacordo com o estabelecido no
inciso IV do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 e da Lei 10.637/2002, conforme contratos de
fls. 489 a 494 e 501 a 504.
Deste modo, como não ficou comprovado pela impugnante a utilização destas despesas
em conformidade com a legislação supra, mantém-se apenas os créditos já considerados
pela fiscalização
DA MULTA ISOLADA
Inicialmente cabe esclarecer à impugnante que a multa isolada aplicada não foi referente
a suposta falta de recolhimento de imposto após o vencimento, sem a multa de mora,
que deixou de ter amparo legal com a Lei n° 11.488/2007, e sim outra hipótese
completamente distinta, o não recolhimento da estimativa mensal.
O não recolhimento da estimativa mensal (art. 2°) dá razão ao lançamento de multa
isolada na forma do art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96.
[...]
Além disso, o lançamento observou a Instrução Normativa n° 93/97 (art. 16, inciso II),
conforme segue:
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de oficio abrangerá:
I - a multa de oficio sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de oficio e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
Há que se observar que o legislador, conforme dispositivos legais acima, introduziu o
lançamento da multa de ofício isolada, ou seja, não exigida juntamente com o tributo -
procedimento típico no lançamento de ofício. É uma nova hipótese legal de lançamento
fiscal que deve ser observada pela autoridade lançadora, dado o caráter de sua atividade
vinculada.
Entretanto, com a Lei n° 11.488/2007 o supra- referido art. 44 da Lei n. 9.430/96, ficou
assim redigido [...]
Pela nova redação do art. 44 da Lei n 9.430/96, o percentual da multa • isolada no caso
de não-pagamento de estimativas foi reduzido de 75% para 50%, sendo que este novo
percentual já foi aplicado ao lançamento em questão.
DA MULTA QUALIFICADA
[...]
A fiscalização constatou que tanto a DIPJ de fls. 29 a 50, quanto a DRE de fls. 428 a
430, foram produzidas com o exclusivo propósito de reduzir o resultado do sujeito
passivo (as despesas são quase o dobro que as despesas escrituradas), além de concluir
que a DIPJ original zerada (fls. 04 a 28) foi produzida com o intuito de que a
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

administração tributária não dispusesse de subsidio para levantar o efetivo faturamento
e ou base de cálculo dos tributos e contribuições que o contribuinte está sujeito.
In casu, não há qualquer elemento nos autos a configurar o conluio.
No entanto, poder-se-ia discutir se o fato de a contribuinte ter apresentado declaração
zerada no ano-calendário de 2005 (fls. 29 a 50), quando foi encontrada uma receita
bruta no valor de R$ 35.554.638,26 e despesas totais no valor de R$ 4.490.513,84,
conforme documento de fl. 691, seria suficiente para caracterizar a sonegação definida
na Lei fiscal, ou seja, uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou
mesmo a fraude, já que as despesas totais declaradas, mas não comprovadas chegam a
cifra de R$ 4.137.292,53 {R$ 8.627.806,37 (despesas declaradas - fl. 33) — R$ R$
4.490.513,84 (despesas comprovadas pela fiscalização —fl. 691)}.
Mesmo que se some as despesas reconhecidas nesta decisão, no valor de R$ 457.409,43,
a diferença, ainda assim, é exorbitante (R$ 3.679.883, 10).
Vale ainda lembrar que a contribuinte entregou as DRE's de fls. 117 e 428 a 430 com
despesas totais no valor de R$ 8.620.767,59 e R$ 7.192.882,39 respectivamente.
Nestas DRE's as despesas totais declaradas, mas não comprovadas, inclusive com as
despesas reconhecidas nesta decisão são de R$ 3.672.844,32 para a DRE de fl. 117 e de
R$ 2.244.959,12 para a DRE de fls. 428 a 430.
A contribuinte, no intuito de subtrair da incidência tributária as receitas auferidas no
desempenho ou não de sua atividade empresarial e, ainda, permanecer em aparente
situação regular perante o Fisco Federal, optou por apresentar declaração zerada e
posteriormente declaração retificadora com despesas não comprovadas no valor de R$
3.679.883,10, fato que, inegavelmente, configura uma ação dolosa tendente a retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador naquele
período de apuração e uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Neste sentido, contrariamente ao afirmado na impugnação, a entrega de uma declaração
zerada e posteriormente de uma declaração retificadora com despesas não comprovadas,
têm o condão de provar a má-fé da contribuinte autuada, por estar configurada a falsa
declaração ao Fisco Federal.
DA RESPONSABILIDADE
[...]
Analisando o "Instrumento Particular de Alteração da Sociedade Limitada Simões &
Duarte Ltda" de fls. 88 a 91, efetuado no dia 28 de dezembro de 2004, verifica-se na
cláusula 3' que a sócia Halaide Duarte Ramalheiro foi admitida na sociedade na
condição de cessionária da parte do cedente César Simões Ramalheiro, assumindo
"todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos, passando
afazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações assegurados
ao demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade e
suas alterações ".
E mais, a cláusula 7' estipula que:
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

A sociedade será administrada por ambos os sócios com poderes e atribuições de •
administrarem os negócios sociais, ao qual caberá representarem a mesma ativa e
passivamente, em juizo ou fora dele podendo praticar todos os atos necessários para a
consecução do fim social, bom desempenho de suas funções, bem como abrir conta em
Bancos e movimenta-Ias, alienar bens móveis e imóveis pertencentes à sociedade,
firmar acordos, dar quitações, representar a mesma em qualquer circunstância e em
qualquer repartição Pública Federal, Estadual e Municipal, sendo-lhe, entretanto,
vedado, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis
da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Está claro no contrato social acima descrito, que tanto a sócia Halaide Duarte
Ramalheiro, quanto o sócio César Duarte Ramalheiro adminstravam em igualdade de
condições a sociedade. A responsabilidade, portanto, pelos atos e omissões que
resultaram no presente lançamento são de ambos.
Sobre a sujeição passiva, assim estipula o art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
O art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art.
134 do CTN e mais os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, quando a obrigação tributária
resulte de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Nestes casos para que haja a responsabilização deve ser caracterizado o dolo. O
elemento subjetivo aqui significa que a responsabilidade nasce somente se o agente
atuar intencionalmente, com o animus de praticar a conduta típica, mesmo sabendo que
o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é fundamental, mas não
podemos incluir a falta de pagamento do tributo como uma situação suficiente para a
tipificação da responsabilidade estipulada no art. 135, pois a infração de lei não se refere
ao inadimplemento da obrigação e sim a prática de atos jurídicos ilícitos prévios.
A infração deve ser identificada em momento anterior ao inadimplemento da obrigação,
pois se refere às circunstancias relacionadas à prática do evento descrito no fato
jurídico, e não à satisfação do crédito.
Percebemos que o caso deste processo se enquadra perfeitamente no art. 135 do CTN,
pois primeiro está configurado o dolo, a vontade dos sócios administradores em
prejudicar o Fisco, como fartamente demonstrado pela fiscalização, infringindo a lei ao
apresentar a DRE de fl. 117 e outra DRE de fls. 428 a 430 com despesas não
comprovadas no • valor de R$ 3.672.844,32 para a DRE de fl. 117 e de R$ 2.244.959,12
para a DRE de fls. 428 a 430, e de apresentar declaração zerada e posteriormente
declaração retificadora com despesas não comprovadas no valor de R$ 3.679.883,10,
fato que, inegavelmente, configura uma ação dolosa tendente a retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador naquele período de
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

apuração e uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar
suas características essenciais, de modo a reduzir o —montante do imposto devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento; e segundo, que este ato doloso, com infração de lei,
foi efetuado, concretizado antes do inadimplemento da obrigação, caracterizando a
prática de atos jurídicos ilícitos prévios, já que só é possível saber o valor do tributo a
ser recolhido e que foi inadimplido após o seu efetivo cálculo, ou seja, pela elaboração
de demonstrativos, declarações etc.
Já a contadora Terezinha de Jesus Santos da Rocha (fl. 696) profissional de
contabilidade responsável pelas demonstrações, DIPJs e DREs apresentadas, conforme
assinatura/nome constante dos documentos de fls. 05, 30, 118 e 430, que não possuem
respaldo nem na escrita do sujeito passivo, nem em documentos que comprovem sua
efetiva existência, teve sua responsabilidade fundamentada, na legislação supra já
analisada e nos artigos 819 e 820 do RIR [...
[...]
Cabe elucidar que a responsabilidade descrita no art. 135 do CTN abarcar a profissional
de contabilidade por ser esta preposta da contribuinte.
Segundo o Dicionário Jurídico da mestre Maria Helena Diniz, Editora Saraiva, 2'
Edição, Volume 3, preposto é "aquele que no contrato de preposição, se obriga a
cumprir uma obrigação ou a prestar serviço, sob as ordens do preponente, que
remunera os seus serviços "
Inegável que a contadora, ao assinar e assumir como verdadeiras as informações
contidas nos demonstrativos, praticou um ato doloso contrário à lei.
A Lei 8.137/90 estipula que:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei
n'9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
Por fim, espancando qualquer interpretação em contrário, o novo Código Civil
determinou que:
Do Contabilista e outros Auxiliares
Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos
prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de
má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não
autorizados por escrito.
Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente
obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo
instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. (negritei)
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Tanto a responsabilidade descrita no Código Civil, quanto a descrita no artigo 135 do
CTN, é pessoal e solidária, sendo assim, incabível a alegação da contribuinte de que a
transferência de responsabilidade deve ser aplicada apenas para o sócio cujo patrimônio
individual seja acima do patrimônio da impugnante ou de que a impugnante possui
garantia suficiente no ativo imobilizado para assumir a responsabilidade, sem transferir
a terceiros.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1350/1383 do e-
processo) no qual basicamente algumas de suas alegações de defesa já apresentadas em
impugnação. Ainda no início de sua defesa o contribuinte adverte que embora tenha apresentado
a Declaração Zerada, por estado de força maior, ou seja, todas as informações escrituradas nos
Livros, Diário e Razão, foram danificados, por poderoso vírus no computador da contadora,
porém, recolheu todos os impostos antecipadamente e mensalmente de janeiro a dezembro de
2005 (fls. 1351 do e-processo).
Não consta dos autos recurso voluntário apresentado pelos responsáveis solidários
Cezar Duarte Ramalheiro, Halaide Duarte Ramalheiro e Terezinha de Jesus Santos da Rocha.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conhecimento: tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/09/2009 (fls. 1349 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/09/2009 (fls. 1350 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Conhecimento: sujeição passiva solidária
Conforme visto pele relato do caso, não consta dos autos recurso voluntário
apresentado pelos responsáveis solidários Cezar Duarte Ramalheiro, Halaide Duarte Ramalheiro
e Terezinha de Jesus Santos da Rocha. Em verdade, os argumentos contra a imputação da
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

responsabilidade tributária em face de tais sujeitos consta do recurso voluntário da pessoa
jurídica indicada pelo auto de infração como contribuinte.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 172, cujo os efeitos são vinculantes, a
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Portanto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte quanto ao tema da
sujeição passiva solidária.
Preclusão: multa isolada
Destaque-se que o contribuinte não se insurgiu especificamente quanto aos
valores lançados a título de multa isolada, razão pela qual há que se reconhecer a preclusão
quanto à matéria.
Nulidade no lançamento da CSLL por ausência de menção expressa no TVF
Para o contribuinte, a autoridade fiscal não poderia ter incluído no momento da
lavratura do auto de infração valores relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
posto que não teria o referido tributo sido objeto do procedimento de fiscalização.
A própria DRJ/BEL teria confirmado tal fato, mas sem considerar a sua
ocorrência uma hipótese de nulidade, tendo em vista que se trataria na verdade de um
lançamento reflexo do IRPJ, realizado com base nos mesmos elementos fáticos.
Segundo consta do próprio recurso voluntário, admite o relator nas fls.1.191 da
decisão que não constam expressamente a CSLL no MPF, então não poderia fazer parte do
julgamento e nem da fiscalização (fls. 1353 do e-processo).
Sucede que, consoante muito bem advertido pela instância a quo, apesar de não
constar expressamente a CSLL no MPF, este tributo é considerado incluído no procedimento de
fiscalização por força do artigo 9° acima transcrito, já que a infração a este tributo foi baseada
nos mesmos elementos de prova da infração ao IRPJ (fls. 1328 do e-processo).
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Trata-se, inclusive, de procedimento regulamentado por meio da Portaria SRF no
3.007/2001, cujo artigo 9o dispõe que:
Art. 9o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa.
[grifamos]
A referida disposição essencialmente se repete nas normas posteriores editadas
pela Receita Federal sobre os procedimentos de fiscalização -- Portaria RFB no 4328/2005,
Portaria SRF no 6087/2005, Portaria RFB no 4066/2007, Portaria RFB no 11371/2007, Portaria
RFB no 3014/2011, Portaria RFB no 1687/2014 e a atualmente vigente Portaria RFB no
6.478/2017.
Observe-se nesse sentido alguns precedentes deste Conselho, os quais confirmam
a legalidade do procedimento:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. Na hipótese em que infrações
apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no MPF, também configurarem,
com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, serão estes considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa. [Processo no 19515.003094/2007-81.
Acórdão no 9101-003.53. Sessão de 04/04/2018]
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO
NÃO MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES. O agente fiscal
está autorizado a lançar tributos não referidos expressamente no MPF. As normas que
regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao controle
interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução
não afetam a validade do lançamento. [Processo no 11516.001449/2005-14. Acórdão
no 9101-004.676. Sessão de 17/01/2020]
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Nulidade por cerceamento ao direito de defesa: prazo de 20 dias da Lei no 9.430/1996
O contribuinte assevera ainda em defesa que a fiscalização não teria respeitado o
disposto no artigo 47 da Lei no 9.430/1996, cuja redação segue abaixo transcrita:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Sucede que a própria DRJ/BEL explicou de maneira muito precisa a razão pela
qual o referido dispositivo não poderia ser aplicável ao presente caso.
Não custa repisar, o contribuinte entregou a sua DIPJ para o ano calendário de
2005 zerada e somente após o início do procedimento fiscal teria retificado as suas informações.
Portanto, não haveria que se falar em pagamento de tributos e contribuições já declarados,
consoante prevê expressamente a norma.
Segundo consta do próprio acórdão recorrido, o benefício contido no artigo 47 da
Lei n° 9.430/96 [...] recai sobre valores declarados, e como vimos acima, o sujeito passivo
entregou declaração zerada de DIPJ, não sendo também o caso, como alegou a impugnante, de
cobrança de valores declarados em DCTF e sim justamente o contrário, de lançamento de
valores não declarados em DCTF em confronto com os valores declarados (fls. 1329 do e-
processo).
Em assim sendo, não assiste razão o contribuinte ao afirmar que teria havido
cerceamento ao seu direito de defesa pelo não oferecimento do prazo de vinte dias para
pagamento espontâneo dos tributos declarados.
Glosa de despesas e deduções
Com relação ao mérito da autuação objeto dos autos, a fiscalização teria
identificado que a DIPJ retificadora (fls. 34/55 do e-processo) e a DRE (fls. 438/440 do e-
processo) teriam sido produzidas com o exclusivo propósito de reduzir o resultado do exercício
mediante o aumento das despesas incorridas.
É importante pontuar que, ainda em sede de fiscalização, o contribuinte foi
intimado – dentre intimações e reintimações – por aproximadamente vinte vezes a apresentar
documentos, sendo que por diversas vezes apresentou documentação incompleta ou insuficiente
a comprovar o que havia sido solicitado.
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Tal constatação é relevante quando se leva em consideração a conclusão acima
exposta no sentido de que o contribuinte teria reproduzido um resultado artificial para o período.
Foram apresentados, por exemplo, três balanços patrimoniais e três DRE’s, sobre os quais foram
tecidos os seguintes comentários (fls. 681 do e-processo):
a) foram apresentados três balanços patrimoniais, sendo que os dois, primeiros, fls. 115,
116 e 139 a 141, coincidem entre si, embora alguns valores como estoque, fls.425, 434
e 445 do Anexo I (Razão), bancos, fls.389, 393, 394, 397 e 398 do Anexo I (Razão),
não guardem qualquer semelhança com os saldos dessas contas constantes no Livro
Razão, Anexo I. Já o Terceiro balanço apresentado, fls.419 a 427, é totalmente diferente
dos dois primeiro. A título de exemplos transcrevemos algumas contas: nos dois
primeiros, o estoque era de R$ 4.400.201,59 enquanto que no último é de R$
2.502.439,09; a conta Lucros Acumulados nos dois primeiros é de R$ 1.767.326,19 e no
último o valor é de R$ 2.094.828,46; entre outras diferenças.
b) Da mesma forma que os balanços, foram apresentadas três DRE's, sendo que as duas
primeiras, fls.117 e 142, coincidem, já a terceira, fls.428 a 430, é totalmente diferente
dessas. Ainda, os valores constantes nessa última DRE apresentada, ressalvadas
algumas exceções, não coincidem com os valores constantes no razão do mês de
dezembro de 2005, fls.327 a 361 do Anexo I. Também essas demonstrações não
coincidem com os valores constantes no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR,
pois o Resultado contábil antes das adições e exclusões, nesse livro, é de R$
934.557,60, já na ultima DRE consta um lucro de R$ 1.572.372,80.
c) Essas demonstrações também não apresentam algumas formalidades exigidas pela
legislação como: não foram transcritas em nenhum livro, não constam os valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior, não foram registradas na
Junta Comercial, entre outras. Porém formam assinadas pelo responsável legal da
empresa e pelo profissional de contabilidade e firmadas como expressão da verdade.
Além do aduzido, o termo de verificação fiscal apontou uma série de ressalvas
quanto à escrituração contábil do contribuinte, veja-se (fls. 683/684 do e-processo):
a) o livro diário não está registrado na Junta Comercia, conforme determina o art. 1.181
da Lei 10.406/2002, acima transcrito;
b) as demonstrações contábeis não constam transcritas no Livro Diário;
c) no Diário não constam balanços ou balancetes de suspensão ou redução da estimativa
mensal do IR ou da CSLL;
d) o Diário é composto de 06 (seis) volumes, que o contribuinte informa no termo de
abertura conter 2.567 folhas, como se fosse um único volume, contendo termo de
abertura no início do primeiro volume e termo de encerramento no final do ultimo
volume, não possuindo termos de abertura e de encerramento dos volumes. Ainda,
constatamos que a numeração das páginas apresenta falha na sequência, não contendo a
página 02, sendo a página 1 termo de abertura e a página 03 começa com lançamentos
do dia 01/01/2005, não obstante, o número da página do termo de abertura não é do
sistema que gera o Diário, sendo colocado manualmente, o que nos leva a concluir esse
intervalo é decorrente de erro de numeração. Também não contem as páginas 2564 a
2566, sendo que na última página, 2563, consta encerramento dos lançamentos no dia
31/12/2005, e a próxima página, 2567, o termo de encerramento, não obstante, o
número da página do temo de encerramento não é do sistema que gera o Diário, sendo
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

colocado manualmente, o que nos leva a concluir esse intervalo é decorrente de erro de
numeração.
e) o Razão é composto de 12 (doze) Volumes, que o contribuinte informa no termo de
abertura conter 4.149 folhas, como se fosse um único volume, contendo termo de
abertura no início do primeiro volume e termo de encerramento no final ultimo volume,
não possuindo termos de abertura e de encerramento dos volumes.
f) as contas de resultado têm saldos iniciais igual a zero e não foram encerradas em 31
de dezembro de 2005;
g) as contas de estoques de mercadorias iniciaram o exercício com saldo zero, embora
conste no balanço de 2004, fl 431, um saldo de R$ 2.902.521,52, valor esse que será
considerado na apuração do custo da mercadoria vendida;
h) na conta bancos somente constam lançamentos a créditos;
i) conta caixa - no balanço de 2004, fl 431, o saldo de caixa é de R$ 1.801.267,89
devedor e no balanço de 2005 o saldo é de R$ 4.625.881,84 devedor, já no Razão o
saldo inicial em 02/01/2005, fl 03 do Anexo I, é de R$ 1.521.698,05, devedor, e o saldo
final em 31/12/2005, fl 368 do Anexo I, é de R$ 22.223.330,59, devedor;
A partir da documentação apresentada, foram identificados uma série de valores
de receita bruta e despesas totais divergentes, conforme demonstrado no quadro abaixo
elaborado pela própria fiscalização (fls. 682 do e-processo):
Para melhor visualizáramos transcrevemos no quadro abaixo os diversos valores de
receitas brutas e totais de despesas apresentados pelo sujeito passivo:

Com base na escrituração contábil apresentada, o resultado do exercício foi
apurado sem levar em consideração as despesas constantes da DRE, as quais representam o
objeto do presente acórdão.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte adverte que a fiscalização teria se
equivocado ao desconsiderar as seguintes despesas e deduções de receitas:
(A)
Uma dedução de ICMS no montante de R$ 2.015.443,20. Somente o valor
de R$ 249.113,92 teria sido considerado pela fiscalização.
Fl. 4856
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

(B)
Despesas com frente no montante de R$ R$ 1.057.125,65. Somente o valor
de R$ 771.280,54 teria sido considerado pela fiscalização.
(C)
Despesas com taxas bancárias no montante de R$ 1.027.391,12, as quais
teriam sido integralmente desconsideradas pela fiscalização.
Veja-se em suas próprias palavras (fls. 1355 do e-processo):

O contribuinte também critica a DRJ pela alegação – a nosso ver indevida – de
que ela sempre tem mantido o auto de infração, presumindo que prevaleça o corporativismo, vez
que não foram investigados os lançamentos contábeis, escriturados nos Livros, Diário e Razão,
através do arquivo magnético, já que o auditor fiscal criou situação à margem da contabilidade
da Recorrente (fls. 1358 do e-processo).
Ainda segundo o contribuinte, o julgamento da Delegacia de Julgamento foi
procedido sem aplicar a técnica contábil, quando foi postado apenas comentários, sem nenhuma
fundamentação como exige as Normas Técnicas do Conselho Federal de Contabilidade e o
Regulamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Decreto 3.000199, vez que os lançamentos
contábeis foram com base em documentos acostados entregues todos por ocasião as respostas
aos termos de intimação, todos escriturados nos Livros contábeis e fiscais, sem que o auditor
fiscal (fls. 1358 do e-processo).
Em que pese o aduzido, não nos parece que tais afirmações sejam razoáveis e
adequadas. Conforme já visto, o contribuinte teve por diversas vezes a oportunidade de ainda no
âmbito da fiscalização apresentar a documentação necessária à comprovação de suas alegações.
Ressalte-se que a própria DRJ baixou novamente os autos em diligencia para que os fatos
pudessem ser melhor analisados, mas as provas necessárias a suportar os valores mencionados
pelo contribuinte não foram apresentadas.
Fl. 4857
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Pois bem, como se nota, o cerne da presente discussão consiste precisamente na
verificação e comprovação das aludidas despesas e deduções, as quais teriam sido indevidamente
glosadas pela fiscalização, nas palavras do contribuinte. Trata-se, portanto, de uma questão
unicamente fática probatória.
Dedução de ICMS
Ao apurar o resultado do exercício, a fiscalização considerou como dedução de
receita um valor de ICMS no montante de R$ 249.113,92, veja-se (fls. 704 do e-processo):

Embora o contribuinte assevere que o valor correto seria de R$ 2.015.443,20,
apenas menciona que tal montante restaria comprovado a partir de tabelas constantes ainda da
impugnação, suportadas pelos lançamentos constantes nos livros Diário e Razão.
Voltando-se, então, para a impugnação do contribuinte, é possível identificar as
seguintes tabelas (fls. 729/730 do e-processo):

Fl. 4858
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Sucede que nenhuma dessas tabelas se faz acompanhada de uma planilha
descritiva relacionando o referido montante a documentos que lhe serviriam de suporte. O
contribuinte simplesmente afirma que tal valor encontraria respaldo nos livros Diário e Razão.
Destaque-se, contudo, que o acórdão da DRJ/BEL adverte que o valor levantado
pela fiscalização consta do livro razão e do balancete analítico entregue pelo mesmo
contribuinte, o que advoga contra a própria tese de defesa apresentada, veja-se (fls. 1330 do e-
processo):
Compulsando os autos verifica-se que o valor constante da Tabela I em relação ao
ICMS é de R$ 249.113,92 (fl. 691), valor este constante no Livro Razão (fl. 622 do
anexo I) e no balancete analítico de fl. 458 entregue pelo próprio sujeito passivo,
conforme documento de fls. 416 a 418. A empresa não trouxe aos autos os documentos
comprobatórios do possível erro na escrituração e DRE apresentados, limitando-se a
informar que o valor de R$ 2.015.443,20 poderia ser comprovado através do balanço e
DRE. Mesmo que se busque o valor de R$ 2.015.443,20 nas DRE's de fls. 117 e 142 —
apresentadas pelo sujeito passivo, não o encontramos, pois o valor ali declarado foi de
R$ 1.649.723,61 como impostos incidentes.
O contribuinte teve com o recurso voluntário mais uma chance de se explicar e
apontar por qual razão o montante de R$ 249.113,92 estaria incorreto, mas se limitou a reiterar
aquilo que já constava de sua impugnação e foi refutado pelo acórdão recorrido.
Vejamos nesse sentido o que consta da DRE do contribuinte (fls. 2009 do e-
processo):
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

De fato, conforme se verifica pela DRE apresentada, o saldo da conta 00224 –
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA, subconta 00310 – Icms, ao final do ano calendário de
2005, é de R$ 249.113,92.
Destaque-se que o balancete analítico do período confirma o lançamento do
montante na referida conta (fls. 468 do e-processo):

Assim, tendo em vista que o contribuinte poderia ter apresentado de maneira
precisa e detalhada as razões pelas quais tais informações não deveriam ser consideradas, mas
não o fez, não resta outra alternativa se não a manutenção do acórdão recorrido nesse ponto.
Despesas com transporte
Para as despesas com transporte, a fiscalização considerou dedutível uma parcela
de 771.280,54, enquanto que o contribuinte pleiteia pelo reconhecimento de R$ 1.057.125,65.
Verificando-se o livro razão, o saldo da conta 00198 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS,
subconta 00207 – Frete, revela exatamente o montante considerado pela fiscalização, veja-se (fls.
2018):
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Assim como no tópico anterior relacionado com as deduções de ICMS, o
contribuinte se limita a afirmar genericamente que os valores efetivamente pleiteados estariam
todos declarados em sua escrituração contábil, mas também não apresenta um único documento
sequer que comprove efetiva e inequivocamente a existência do suposto gasto.
Ressalte-se que o contribuinte teve por duas vezes, quer dizer, em impugnação e
em recurso voluntário, a oportunidade de comprovar o referido gasto, mas não apresentou
qualquer documento comprobatório nesse sentido. Poderia, por exemplo, ter apresentado uma
planilha contendo as datas, montantes pagos, beneficiários, o que deveria ser acompanhado dos
contratos, comprovantes de pagamento. Sucede que não o fez, limitando-se a afirmar que a sua
contabilidade suportaria suas alegações.
Quanto a isso, a DRJ/BEL foi muito clara ao asseverar que o contribuinte
apresentou por diversas vezes documentos com informações divergentes, veja-se (fls. 1330 do e-
processo):
Já em relação aos fretes, na DRE de fl. 429 encontramos o valor de R$ 855.592,46, nas
DRE's de fls. 117 e 142, não o encontramos pois não está especificado e no Livro Razão
o encontramos no valor de R$ 771.280,54 (fl. 631 do anexo I). Como também não
foram apresentados documentos comprobatórios do erro cometido na escrituração,
mantemos o valor lançado pela fiscalização.
Em sendo assim, o contribuinte não tem razão ao pleitear pela reforma do acórdão
recorrido nesse ponto.
Despesas taxas bancárias
Com relação aos supostos gastos com taxas bancárias, trata-se da única despesa
para a qual o contribuinte apresentou elementos de prova adicionais (extratos bancários) ainda
em sede de impugnação, o que levou a própria DRJ/BEL converter os autos em diligência para
que os valores considerados fossem revistos.
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Não custa repisar, enquanto que o contribuinte afirma ter realizados gastos
dedutíveis no montante de R$ 1.027.391,12, a autoridade fiscal não identificou qualquer despesa
bancária lançada na escrituração contábil do contribuinte.
Convém destacar que a fiscalização identificou uma despesa dedutível no valor de
R$ 9.804,90, sob a rubrica “multas e juros”. Com a realização da diligência, a autoridade fiscal
fez questão de destacar que a referida despesa não possui qualquer relação com eventuais
“despesas bancárias”, tratando-se, na verdade, de despesas financeiras pagas a fornecedores,
conforme "lançamentos - Razão" extraídos da escrita em meio magnético, apresentada pelo
sujeito passivo, fls 1145 a 1149 (fls. 1283 do e-processo).
Ainda segundo consta do relatório fiscal, esses valores não se confundem com os
valores constantes nos extratos bancários, fls. 742 a 1015, apresentados pelo sujeito passivo,
bem como j " foram aproveitados, pela fiscalização, na apuração do lucro real, assim,
considera-los novamente é deduzir essa despesa duas vezes (fls. 1283 do e-processo).
Com relação aos extratos bancários apresentados, o relatório de diligência
asseverou que os valores destacados não poderiam ser considerados, tendo em vista que não
constavam da sua escrituração contábil, muito embora lançados na DRE. Ressalva que o
contribuinte teria sido intimado diversas vezes a apresentar documentação que comprovasse a
efetiva ocorrência das despesas de “Taxas Bancárias”, o que não teria acontecido.
Segundo consta do relatório (fls. 1285 do e-processo):
Como o contribuinte não apresentou qualquer documento comprobatório, foram
glosadas as despesas consideradas pelo contribuinte na DRE, fls. 428 a 430, que não
constam na contabilidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista que a escrita
deve conter o registro de todas as operações do contribuinte.
Ainda, quando intimado a apresentar documentos que comprovassem as referidas
despesas, não apresentou qualquer documento comprobatório das despesas glosadas.
Diante da alegação feita pelo contribuinte de que as referidas despesas se
encontrariam todas escrituradas, a Unidade de Origem chegou a rever a escrita do contribuinte
para que não remanescesse qualquer dúvida a respeito da questão, veja-se (fls. 1285 do e-
processo)
Na impugnação o sujeito passivo alega que as despesas glosadas estão escrituradas na
sua contabilidade, o que vem de encontro com a observação inicial desta fiscalização,
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

que não constatou os registros das referidas despesas na escrita apresentada pelo sujeito
passivo. Para dirimir essa dúvida, tendo em vista que a fiscalização pode ter
equivocando-se, verificamos novamente a escrita do contribuinte, anexo II, do processo
em epigrafe, e não constatamos qualquer registro das despesas que o contribuinte alega
ter escriturado.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, assim estabelece o art. 923, RIR/99, o quer não é
o caso das despesas constante na DRE, fls. 428 a 430, que foram glosadas pela
fiscalização.
A respeito especificamente dos extratos, os quais supostamente suportariam as
despesas bancárias alegadas pelo contribuinte, a Unidade de Origem identificou que o valor total
de despesas neles constante seria de R$ 457.409,43, mas que o referido montante não poderia ser
aproveitado tendo em vista não se encontrar registrado na escrita do contribuinte, como se
observa (fls. 1285 do e-processo):
Cumprindo o despacho da 1a Turma da DRJ/BEL, analisamos os extratos apresentados
pelo sujeito passivo, fis 742 a 1015, e verificamos que o valor total de despesas
bancárias constantes nesses extratos é de R$ 457.409,43, conforme tabela anexa. Não
obstante, tais valores, continuam na mesma situação anterior, ou seja, não registrados na
escrita do sujeito passivo.
Dessa forma, entendemos que essas despesas, por estarem ao largo da contabilidade,
não podem ser consideradas para efeito de apuração do Lucro Real. Pode, o nobre
julgador pode, de acordo com sua livre convicção, conforme reza o art. 29 do Dec.
70.235/1972, acolher ou não tais despesas para efeito de apuração do Lucro Real.
Em que pese a respeitável conclusão obtida ao término do procedimento de
diligência, acreditamos que as referidas despesas podem ser consideradas, ainda que não
registradas na contabilidade do contribuinte, privilegiando-se, assim, o conteúdo sobre a forma.
Em outras palavras, embora se reconheça a necessidade de observância aos
requisitos formais impostos pela lei, o que nos leva necessariamente a conclusão de que o lucro
deve ser apurado com base na escrita contábil, não nos parece correto ignorar a existência das
referidas despesas, posto que suportadas por documentos hábeis e idôneos. Quer dizer, na
prática, não se pode negar que o contribuinte tenha efetivamente suportado despesas bancárias
no montante de R$ 457.409,43, inclusive conforme reconhecido pela própria autoridade fiscal
em procedimento de diligência.
O fato de as referidas despesas não se encontrarem contabilizadas, não podem
implicar por si só na sua impossibilidade de aproveitamento. Sobretudo, porque constantes da
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

DRE e porque não consideradas sob qualquer outra rubrica no momento da apuração do lucro
real pela autoridade fiscal.
Assim, muito embora o contribuinte alegue ter suportado com despesas bancárias
no montante de $ 1.027.391,12, somente é passível de utilização na apuração do lucro do período
o valor de R$ 457.409,43, reconhecido pela própria Unidade de Origem e lastreado em
documentos de suporte, in casu, os extratos bancários.
Destaque-se esta também foi a conclusão da DRJ/BEL, a qual admitiu tais
despesas e realizou a recomposição do lucro após a dedução do referido montante, o que
acarretou no provimento parcial da impugnação do contribuinte, veja-se (fls. 1331 do e-
processo):
Deste modo, comprovadas as taxas bancárias no valor de R$ 457.409,43, o valor a
recolher constante do auto de infração, na fl. 642, deve ser alterado de R$ 926.710,65
para R$ 858.099,25 [(R$ 6.416.739,13 — R$ 457.409,43) X 15% - o valor já recolhido
de R$ 35.800,21] e na fl. 659 deve ser alterado de R$ 556.026,41 para R$ 514.859 5 56
[(R$ 6.416.739,13 — R$ 457.409,43) X 9% - o valor já recolhido de R$ 21.480,111.
O contribuinte não apresentou elementos de prova adicionais em seu recurso
voluntário, limitando-se a reiterar todos os seus argumentos de defesa já constantes da sua
impugnação e da resposta ao relatório conclusivo de diligência.
Em sendo assim, inexistem razões para a reforma do acórdão recorrido também
nesse ponto.
Créditos de PIS e COFINS
Neste ponto, é importante destacar que a discussão também nos remete a uma
discussão basicamente relacionada a questões fáticas probatórias. Isto porque o contribuinte
apresentou em impugnação o seguinte quadro com supostos créditos de PIS/COFINS do regime
não cumulativo (fls. 1256/1257 do e-processo):
Fl. 4864
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Com relação a aquisição de mercadorias não existe mais discussão, pois o
contribuinte alega possuir um crédito até mesmo inferior aquele que fora reconhecido pela
fiscalização.
Com relação aos créditos de energia, foi apurada uma pequena diferença entre o
valor informado pelo contribuinte e o reconhecido pela fiscalização. Todavia, tendo em vista que
o contribuinte não apresentou sequer um único comprovante de pagamento de energia elétrica a
fim de demonstrar que o seu crédito seria aquele alegado e não aquele reconhecido, o valor
apurado pela fiscalização foi mantido pelo acórdão recorrido.
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Em sede de recurso voluntário, não custa repisar que não foram apresentados
elementos adicionais de prova, razão pela qual remanesce carente de prova o crédito alegado
pelo contribuinte.
Quanto aos créditos relacionados com as despesas de combustível e frete, segundo
a DRJ/BEL, a legislação estipula que o seu aproveitamento somente é possível quando utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados a venda, conforme se observa pela redação do artigo 3o, II, das Lei no 10.833/2003 e
10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
O contribuinte não apresentou qualquer manifestação em face da conclusão
apresentada pelo acórdão recorrido, razão pela qual ela deve ser mantido.
Por fim, quanto aos gastos com alugueis, a DRJ/BEL entendeu que eles não
gerariam créditos de PIS e COFINS, por decorrerem de contratos firmados com pessoas físicas,
conforme se verifica pelos contratos entregues à fiscalização de fls. 489/494 e 501/504. Trata-se
de uma situação não abrangida pelo artigo 3o, IV, das Lei no 10.833/2003 e 10.637/2002, cuja
redação somente dispõe dos alugueis pagos a pessoa jurídica, veja-se:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Também para este ponto o contribuinte não apresentou uma única oposição. Pelo
contrário, tratou tão somente de tecer críticas genéricas a respeito da legislação que cuida da
possibilidade de creditamento e da sistemática de apuração das contribuições para o PIS e para a
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

COFINS, sem se ater especificamente ao presente caso concreto, sem apresentar uma única
prova sequer capaz de refutar o acórdão recorrido.
Logo, inexistem razões para a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BEL nesse
tópico.
Multa de 150%
O contribuinte questiona a multa lavrada no percentual de 150%, pois na sua visão
a fiscalização não teria identificado precisamente qualquer conduta fraudulenta que justificasse a
sua qualificação. Em suas próprias palavras, o contribuinte não pode sofrer uma multa
qualificada de 150% apenas porque não apresentou declaração ou porque declarou tributo a
menor ao Fisco (fls. 1367 do e-processo). E conclui (fls. 1367/1368 do e-processo):
[...] é ilegal o auto de infração onde o contribuinte e apenado com multa qualificada de
150% simplesmente por ter cometido supostos erros formais, no entendimento do
auditor fiscal que por si só não permitem concluir ter havido evidente intuito de fraude.
Também é ilegal da multa sem sequer justificar e comprovar minuciosamente artifício
fraudulento utilizado pelo contribuinte (ac. 106- 15412).
Auto de infração com imposição de multa agravada pelo simples fato de o contribuinte
não ter respondido satisfatoriamente às intimações fiscais também têm sido revistos
pelo Conselho de Contribuintes, pois, segundo esse Tribunal, o que dá azo a aplicação
da multa é a ausência de resposta à intimação. Respondida a intimação pelo
contribuinte, mesmo que o conteúdo da resposta não seja satisfatório na visão do auditor
fiscal, não se encontra a presente a motivação para o agravamento da multa (ac. 101-
96.462), até porque, o auditor fiscal, queria receber as respostas conforme seu
entendimento e não como os lançamentos escriturados.
Como se pode observar pelos precedentes citados, a imposição da multa agravada é
tema que não se apoia na mera subjetividade do auditor fiscal. É assunto que tem estrita
e exaustiva disciplina legal a qual funciona como fundamento • norte de toda a ação
administrativa fiscal.
Com efeito, não se pode negar que o contribuinte entregou em um primeiro
momento a sua DIPJ zerada. E que após a efetiva entrega da declaração retificada, verificou-se
haver uma divergência entre as despesas declaradas na DIPJ e aquelas já constantes de sua
escrituração contábil. O próprio acórdão recorrido concorda que in casu, não há qualquer
elemento nos autos a configurar o conluio (fls. 1336 do e-processo).
Nesse aspecto, é importante ressalvar que o simples inadimplemento tributário
(DIPJ zerada) não pode servir de base para se presumir uma conduta dolosa por parte do
contribuinte, apta a justificar a qualificação da multa. Assim, tal como alegado pelo contribuinte,
tanto o fato de uma DIPJ ter sido apresentada zerada, como o fato de o contribuinte não
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

responder satisfatoriamente eventuais intimações fiscais, não podem servir de base para
comprovação do dolo e da aplicação de uma multa qualificada.
É preciso, portanto, uma investigação mais detida e detalhada dos fatos por parte
da fiscalização. E nesse ponto, o acórdão da DRJ concorda com a qualificação da multa ao
ressaltar que o contribuinte teria agido de maneira fraudulenta visando uma sonegação fiscal.
Perceba-se, portanto, que não foram os simples fatos “entrega de declaração
zerada” e “não atendimento de fiscalização” que justificaram a qualificação, mas um conjunto de
fatos que na visão da DRJ teriam levado a prática de uma conduta dolosa de fraude e sonegação.
Veja-se o que consta do acórdão recorrido (fls. 1336 do e-processo):
No entanto, poder-se-ia discutir se o fato de a contribuinte ter apresentado declaração
zerada no ano-calendário de 2005 (fls. 29 a 50), quando foi encontrada uma receita
bruta no valor de R$ 35.554.638,26 e despesas totais no valor de R$ 4.490.513,84,
conforme documento de fl. 691, seria suficiente para caracterizar a sonegação definida
na Lei fiscal, ou seja, uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou
mesmo a fraude, já que as despesas totais declaradas, mas não comprovadas chegam a
cifra de R$ 4.137.292,53 {R$ 8.627.806,37 (despesas declaradas - fl. 33) — R$ R$
4.490.513,84 (despesas comprovadas pela fiscalização —fl. 691)}.
Mesmo que se some as despesas reconhecidas nesta decisão, no valor de R$ 457.409,43,
a diferença, ainda assim, é exorbitante (R$ 3.679.883, 10).
• Vale ainda lembrar que a contribuinte entregou as DRE's de fls. 117 e 428 a 430 com
despesas totais no valor de R$ 8.620.767,59 e R$ 7.192.882,39 respectivamente.
Nestas DRE's as despesas totais declaradas, mas não comprovadas, inclusive com as
despesas reconhecidas nesta decisão são de R$ 3.672.844,32 para a DRE de fl. 117 e de
R$ 2.244.959,12 para a DRE de fls. 428 a 430.
A contribuinte, no intuito de subtrair da incidência tributária as receitas auferidas no
desempenho ou não de sua atividade empresarial e, ainda, permanecer em aparente
situação regular perante o Fisco Federal, optou por apresentar declaração zerada e
posteriormente declaração retificadora com despesas não comprovadas no valor de R$
3.679.883,10, fato que, inegavelmente, configura uma ação dolosa tendente a retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador naquele
período de apuração e uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
• Neste sentido, contrariamente ao afirmado na impugnação, a entrega de uma
declaração zerada e posteriormente de uma declaração retificadora com despesas não
comprovadas, têm o condão de provar a má-fé da contribuinte autuada, por estar
configurada a falsa declaração ao Fisco Federal
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Com efeito, concordamos com os argumentos da DRJ. E para além de todos esses
fatos, também é importante levar em conta duas afirmações feitas pelo contribuinte, as quais – a
nosso ver – não se sustentam na prática. Primeiro o contribuinte alegou que teria apresentado a
sua DIPJ zerada tendi em vista que todas as informações escrituradas nos Livros, Diário e
Razão, foram danificados, por poderoso vírus no computador da contadora (fls. 1351 do e-
processo). Contudo, não foi apresentada uma única prova sequer capaz de atestar tal fato.
Segundo, o contribuinte adverte que em razão da situação na qual se encontrava, teria sido
obrigado a entregar a declaração zerada, dado o prazo de entrega que estava bastante próximo. Á
época, o prazo para entrega da DIPJ era na data de 30/06/2006. O procedimento de fiscalização,
todavia, somente teve inicio em 19/04/2007, oportunidade na qual o contribuinte ainda sequer
havia apresentado a sua declaração retificadora. Destaque-se que somente em 28/08/2007 o
contribuinte retificou a sua DIPJ. Causa espécie o fato de o contribuinte ter levado tanto tempo
para retificar a sua declaração a qual se encontrava zerada, mesmo sabendo do problema que
existia à época.
Perceba-se, portanto, que muito embora o fato “entrega de declaração zerada” não
justifique a qualificação da multa, a sua compreensão no contexto acima descrito revele a nosso
ver uma atuação dolosa tendente a esconder a real situação do contribuinte.
Assim, é correta a conclusão da DRJ pela manutenção da multa qualificada.
Conclusão
Face ao exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte
conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 4869
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.381 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720112/2008-84

Fl. 4870
DF CARF MF
Original